Tribunal: STF
Processo: MI 7432
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de mandado de injunção com pedido liminar impetrado por VALERMIR ROCHA COUTINHO JUNIOR em face de omissão atribuída ao Congresso Nacional na regulamentação da norma esculpida no art. 6º, IX da Lei 10.826/03.



    Sustenta o impetrante que a norma em comento inseriu os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas como exceção à vedação de porte de arma em território nacional. Dessa forma, o direito ao porte de arma estaria inviabilizado pela ausência da norma regulamentadora a que alude o art. 6º, IX, da Lei 10.826/03. 



    Requer, inclusive em sede liminar, seja instado o Congresso Nacional a sanar a omissão em tela.



    É o relatório.



    O mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdade constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXII, CF). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: MI 6.070, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno DJe 22.05.14; MI-AgR 2.123, redator para acórdão Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2013 e; MI-AgR 375, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 15.05.1992. 



    No presente caso é manifesta a inadequação do presente mandamus para tutelar a pretensão veiculada na exordial, seja pela ausência de direito subjetivo constitucionalmente assegurado, seja pela ausência de inércia legislativa na hipótese aventada.



    Destaca-se, inicialmente, que a fundamentação tecida pelo impetrante não traz a indicação de qualquer preceito constitucional que veicule o direito cujo gozo estaria impedido pela inércia normativa. O que se busca, no presente caso, é a regulamentação de um suposto direito a porte de arma de fogo por atiradores desportivos, o que não existe expressamente texto constitucional.



    Em caso análogo, de relatoria da Ministra Rosa Weber, esta Corte já teve oportunidade de apreciar a questão e, de forma unânime, reconheceu ausente norma constitucional que assegure direito da espécie, em julgamento cuja ementa transcrevo:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO POR PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR SOBRE O TEMA QUE DETERMINA O INSUCESSO DA IMPETRAÇÃO. 1. À míngua de direito veiculado em norma constitucional de eficácia limitada, nos moldes sustentados pelo agravante, a assegurar o porte de arma de fogo por advogado, não há lacuna regulamentadora suscetível de colmatação em mandado de injunção. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. 
(MI 6889 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 23-03-2020 PUBLIC 24-03-2020)



    Ademais, em que pese haja alusão à omissão constitucional, hipótese que atrairia a competência desta Corte, na forma o art. 102, I, “q” da Constituição Federal, a pretensão deduzida indica, na verdade, necessidade de regulamentação infralegal. De acordo com o impetrante, o texto da lei 10.826/03, e não a Constituição da República, é que traz em seu bojo a garantia do suposto direito invocado:



    “Art. 6o É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:



          IX – para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental.”



    E, quanto à regulamentação infralegal, o Decreto nº 11.366 de 1º de janeiro de 2023 já dispôs sobre o tema de forma expressa, vedando o porte de arma para atiradores desportivos:



    “Art. 20. A prática de tiro desportivo, nas modalidades aceitas pelas entidades nacionais de administração do tiro, por pessoas com idade entre dezoito e vinte e cinco anos:



    I - estará restrita a locais autorizados pelo Comando do Exército; e



    II - poderá ser feita com utilização de arma de fogo e munição da entidade de tiro, da agremiação ou cedida por outro desportista.



    Parágrafo único. Aplica-se o disposto no art. 14 a atiradores desportivos.”



    (...) 



    “Art. 14. Não será permitido o porte de trânsito de arma de fogo municiada por colecionadores, atiradores e caçadores, inclusive no trajeto entre sua residência e o local de exposição, prática de tiro ou abate controlado de animais.”



    Logo, não apenas não há omissão regulamentadora, como o Decreto em tela expressamente vedou o porte de trânsito de arma de fogo municiada para atiradores desportivos.



    Assim, não prevendo a Constituição Federal o porte de arma como direito ou prerrogativa dos atiradores desportivos, não há que se falar em dever constitucional de legislar sobre o tema, sendo impossível conhecer do presente mandado de injunção.



    Diante do exposto, por ser manifestamente incabível, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do artigo 6º, caput, da Lei nº 13.300/2016 .



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília,



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente